Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-96.2020.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001221-96.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MELISSA KAROLAINE ASSUNCAO ARAUJO - CPF: 031.632.572-40 (APELANTE), ELIAS MORAIS - CPF: 812.268.881-00 (APELANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA
– DOIS APELANTES -
RECURSO DEFENSIVO
-

1) ELIAS MORAIS: ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS –
ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT –

2) DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE 2.1) CORRÉ MELISSA - OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE MESMO PROCESSO – PERTINÊNCIA – 2.2) CORRÉU ELIAS – PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de droga, sobretudo quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações prestadas por policiais que realizaram a prisão, aos quais, em primeiro momento, o apelante confessou a prática delitiva, bem como porque a versão apresentada pelo apelante em juízo está dissociada dos demais elementos probatórios.

2 – Ostentando a apelante/corré apenas uma condenação com trânsito em julgado, esta só pode ser utilizada uma vez para incidir os maus antecedentes ou a reincidência, sob pena de se incorrer em
bis in idem,
o que ocorreu nos autos, sendo necessário, portanto, afastar a negativação dos maus antecedentes.

3 – Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal quando existe circunstância judicial desfavorável ao corréu/apelante, a exemplo dos maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Melissa Karolaine Assunção Araújo e Elias Morais
,

contra sentença anexada sob ID. 87591006 – fls. 185/189 em que foram condenados, respectivamente, à pena de
7 anos
de
reclusão
,
em regime
fechado
, e ao pagamento de

700 dias-multa
, e
8 anos e 2 meses de reclusão,
em regime
fechado,
e ao pagamento de
900 dias-multa
, pela autoria do delito tipificado no
art. 33
,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais (ID.
87591007 fls. 7/28
), a Defesa
requer:
1)
a
absolvição
do apelante
Elias Morais
ante a ausência de provas e
;
2)
a redução da pena-base dos apelantes
Melissa Karolaine Assunção Araújo e Elias Morais
para o mínimo legal.

As contrarrazões do MP estão anexadas sob ID.
87591007 – fls. 31/42
, e são pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para afastar o reconhecimento dos maus antecedentes da apelante Melissa Karolaine Assunção Araújo.

Por outro lado, em
parecer, a d. PGJ (ID.
91741950
) opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Apelações Criminais – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – sentença parcialmente procedente – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do apelante ELIAS MORAIS, sob os argumentos de ausência de provas - inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – a primeira sufragada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos – a segunda evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial – depoimento testemunhal de servidores policiais – validade – 2. Requestada redução da censura basilar dos recorrentes – inadmissibilidade – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – exasperação fundamentada - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 03 de Agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021